Tribunal: TJSP
Processo: 1022524-27.2021.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Embargos de declaração. Matéria já apreciada e decidida, de forma motivada. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inocorrência das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Prequestionamento (art. 1.025, CPC). Embargos rejeitados.